Tribunal: STF
Processo: HC 218531
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de excesso de prazo no Julgamento de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de recursos pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    2. A página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O HC 713.673, sem pedido de liminar, foi autuado naquele Tribunal em 15.12.21 e distribuído à Ministra Laurita Vaz, que, em 17.12.21, solicitou informações ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (despacho publicado em 01.02.22). Os autos encontram-se conclusos à relatora, com parecer da Procuradoria-Geral da República. Condições, essas, que não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Precedentes: HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.